Tribunal: TJDFT
Processo: 0735642-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735642-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO DA CRUZ AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CARLOS ROBERTO DA CRUZ contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, indeferiu a tutela de urgência requerida para suspender os descontos de imposto de renda e da contribuição previdenciária dos inativos e pensionistas nos proventos do autor (ID 244761665, autos originários). Em suas razões (ID 75471020), alega que: 1) foi diagnosticado com cardiopatia grave; 2) demonstrou ter preenchido as condições necessárias para usufruir da isenção de imposto de renda: ser aposentado e ter sido diagnosticado com cardiopatia grave; 3) a Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça – STJ dispensa a apresentação de laudos médicos oficiais; 4) a Súmula 627 do STJ repudia a necessidade de comprovação da contemporaneidade dos sintomas para fins de isenção; 5) apresentou documento médico que atesta o gravíssimo quadro de saúde; 6) apresenta quadro de doença cardíaca grave: infarto agudo do miocárdio; 7) o infarto agudo do miocárdio é umas das 4 formas de apresentação da doença isquêmica aguda do coração; 8) a Sociedade Brasileira de Cardiologia em sua II Diretriz Brasileira de Cardiopatia Grave considera a cardiopatia isquêmica uma cardiopatia grave; 9) o quadro clínico o leva a consideráveis gastos com medicamentos e tratamentos; 10) em razão do diagnóstico tem direito à isenção da contribuição previdenciária dos segurados inativos, conforme disposto no § 1o do art. 61 da Lei Complementar Distrital 769/2008; 11) a contribuição previdenciária só pode incidir sobre o dobro do teto do Regime Geral da Previdência Social. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensas as retenções mensais relativa ao imposto de renda e à contribuição previdenciária de inativos e pensionistas. No mérito, a confirmação da tutela antecipada. Sem preparo, por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. O agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre de modo concreto a imprescindibilidade imediata dos valores para o custeio de seu tratamento de saúde. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator